Tribunal: TJPA
Processo: 0806494-41.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806494-41.2024.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON JOÃO ROCHA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0806494-41.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0800428-94.2024.8.14.0501

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: JEFFERSON JOÃO ROCHA DE SOUSA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

BUSCA PESSOAL ILEGAL. INOCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

A busca pessoal realizada no caso em comento se encontra justificada em fundadas razões, estando presentes os requisitos que a autorizam, não havendo qualquer ponto que justifique a ilegalidade apontada pelo impetrante.

2.

Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0806494-41.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0800428-94.2024.8.14.0501

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: JEFFERSON JOÃO ROCHA DE SOUSA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
JEFFERSON JOÃO ROCHA DE SOUSA
, contra ato do JUÍZO CRIMINAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO.

Consta na impetração que no dia 08.03.2024, policiais militares realizavam operação de bloqueio nas estradas da ilha de Mosqueiro em busca de armas e outros objetos ilícitos, ocasião em que teriam avistado um passageiro arremessar uma mochila para fora do veículo, após este ter percebido a presença policial na pista de rolagem.

Nesse contexto, pugna pela concessão da ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, para reconhecimento de nulidade da apreensão de entorpecentes, bem como que seja trancada a ação penal, por ausência de justa causa.

O
pedido emergencial
foi
indeferido
(Id. 19199662).

O Juízo Originário prestou informações

em 29/04/2024, por meio do Ofício nº 039/2024/GAB/VDM (Id.

19295352).

O Órgão Ministerial opinou
pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada (Id. 19521172).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

A impetrante pugna pelo trancamento da ação penal, alegando ausência de justa causa e nulidade da apreensão de entorpecentes com o paciente, por ocorrência de pescaria probatória.

Adianto que
o pleito não merece acolhimento
.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exige-se, em termos de
standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22).

No caso concreto, observa-se que a guarnição da Polícia Militar realizava operação de bloqueio, com o intuito de apreender armas e drogas em veículos que circulavam pela Ilha de Mosqueiro. Durante a mencionada operação, os policiais avistaram o paciente tentando jogar uma mochila da janela do ônibus onde estava, fazendo com que JEFFERSON fosse abordado de forma mais minuciosa, momento em que fora encontrado um tablete de substância prensada, conhecida como maconha.

Constata-se portanto, que a busca pessoal realizada no caso em comento se encontra justificada em fundadas razões, devidamente descritas, não havendo qualquer ponto que justifique a ilegalidade apontada pela impetrante.

Eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS. POSSE DE OBJETO E FUGA ABRUPTA AO AVISTAR A AUTORIDADE POLICIAL, POR CERCA DE CEM METROS. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL. LICITUDE DA PROVA OBTIDA. ORDEM DENEGADA. CASSADA A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. 1. Conforme leading case da Sexta Turma, "[e]xige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de

fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022.) 2. Em outros termos, a legitimidade da busca pessoal demanda a indicação precisa da circunstância fática que

levou a autoridade policial a crer que o indivíduo estava na posse de objetos ilícitos, na forma do art. 244 do Código de Processo

Penal. 3.
No caso, as instâncias de origem descreveram que o Paciente empreendeu abrupta fuga ao avistar a guarnição policial, portando mochila, sendo alcançado após correr por distância de cerca de cem metros. Em seguida, os agentes públicos, após questionarem o motivo da fuga, procederam à busca pessoal e localizaram, no interior da mochila, 3,5kg de maconha e 1kg de crack. 4. Tais circunstâncias fáticas tornam legítima a busca pessoal, tendo em vista que estão presentes os requisitos da sindicabilidade e da referibilidade, em especial pela postura de evasão e pela posse do objeto visualizado pelos policiais. Nesse sentido, inclusive, cito os seguintes precedentes da Sexta Turma, nos quais se entendeu, em situação análoga, que estaria configurada a justa causa para a busca pessoal: HC 782742/SC, relatora p/ o acórdão Min. Laurita Vaz, julgado em 12/09/2023; e HC 815.998/RS, relator p/ o acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em p12/09/2023. 5. Ordem de habeas corpus denegada, cassando a liminar anteriormente deferida
. (HC n. 834.943/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

[negritei
]

Assim, impossível encampar a tese de pescaria probatória
[1]
trazida a esta Corte pela impetrante.

Outrossim, o pleito alternativo do reconhecimento da falta de justa causa à ação, considerando-se que o conjunto indiciário produzido supostamente indica tratar-se de delito distinto (em sendo, o do art. 28 da Lei 11343/06), entendo que tal matéria deve ser relegada a instrução processual na origem.

Ante ao exposto,
conheço
da presente impetração e no mérito,
denego
a ordem, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

[1]
Conhecida como pescaria probatória,
fishing expedition
é uma prática proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro – o qual não admite investigações especulativas indiscriminadas, sem objetivo certo ou declarado, que lança suas redes na esperança de "pescar" qualquer prova para subsidiar uma futura acusação. https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/22102023-Caiu-na-rede-e-fishing-expedition-ou-serendipidade.aspx

Belém, 19/08/2024